Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700749-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sonia Maria Souza Carvalho Faria e outro pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, entendendo ser incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inseridos no título executivo, julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso da execução. Os recorrentes alegam, em síntese, que não merece prosperar o entendimento adotado pela decisão recorrida, a qual aplicou o índice da TR na correção do valor devido. Sustentam que é equivocada a aplicação do Tema n.o 733 para afastar a incidência do que restou decidido no RE 870.947 e ADI 5348. Argumentam, ainda, que não há impedimento para a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária, até porque este é consectário lógico da condenação e, portanto, considerado pedido explicito. Aduzem que não há o que falar em preclusão, visto que as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Defendem que o STJ firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive os que já tiveram trânsito em julgado, e que o STF afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral. Afirmam, ainda, que o Juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF. Pugnam pela reforma da decisão, para que seja determinada a remessa do feito à contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. Requerem, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os recorrentes deixaram de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da demora de se corrigir o índice que será aplicado na correção monetária do valor devido no presente caso. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso, pois rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, se encontrando homologado, não impugnado pelas partes, resultaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator